Tribunal: TJPA
Processo: 0001043-55.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001043-19.2009.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO

APELADO: JOSE NILTON SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Verifica-se que contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento/execução de sentença o recurso cabível é o de agravo de instrumento.

2 – Também, não se vislumbra no caso, umas das hipóteses de extinção da execução prevista no art. 924, CPC/2015, a justificar a interposição do recurso de apelação.

3 - Impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação.

4 – Recurso de Apelação Cível não conhecido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Redenção/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação (proc. nº 0001043-19.2009.8.14.0045)
interposto pelo Município de Redenção em id. 1908584 - Pág. 1 a 5, objetivando reformar a r. decisão interlocutória de id. 1908583 - Pág. 1 a 2, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que, nesta fase de Execução de Sentença, não acolheu a impugnação de cálculos trazida pelo município, ora recorrente, nos seguintes termos,
in verbis:

Assim, não merece acolhimento a impugnação dos cálculos, pelas razões já expostas. Conforme se observa, o requerido deixou transcorrer o prazo para a impugnação do requerimento de cumprimento, estando a fase de execução se tornando definitiva.

Ante o exposto, rejeito as arguições da executada e determino a expedição de RPV, nos termos legais.

Redenção/PA, 24 de janeiro de 2019.

LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS

Juíza de Direito

Juíza de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal

Denota-se dos autos que foi ajuizada Ação de Cobrança por José Nilton Silva Reis para requerer verbas rescisórias decorrentes de um contrato de temporário havido com o Município de Redenção.

Em sentença, restou reconhecido o direito do autor ao recebimento de 13º proporcional e saldo de salário de setembro/2018, sendo que, após a interposição de Apelação pela municipalidade, o decisum foi reformado em 2º grau, nos termos da decisão monocrática de id. 1908574 - Pág. 1 a 6.

Assim, em fase de Execução, José Nilton Silva Reis apresentou cálculos em id. 1908576 - Pág. 1, sendo R$1.134,56 (mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao 13º proporcional e R$ 2.331,53 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) referentes à honorários advocatícios. Juntou documentos de id. 1908576 - Pág. 2 a 3.

Em id. 1908580 - Pág. 1 a 2, a contadoria do juízo apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, segundo os parâmetros fixados na sentença e pelas diretrizes do art. 534 do CPC/2015, chegando ao total de R$ 2.844,98 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), já incidindo este valor honorários e o 13º proporcional.

Em petição de id. 1908581 - Pág. 1, o autor informou que concordava com os cálculos do juízo.

O Município, por sua vez, apresentou Impugnação à execução em id. 1908582 - Pág. 1 a 2, arguindo que não há qualquer valor à ser pago ao recorrido.

Em decisão interlocutória, de id. 1908583 - Pág. 1, ora recorrida, o juízo
a quo
não acolheu a impugnação, consoante acima transcrito.

Inconformado, o Município de Redenção interpôs Recurso de Apelação (id. 1908584 - Pág. 1 a 5), sustentando que o acórdão julgou totalmente procedente a apelação interposta em fase de conhecimento, excluindo da condenação também o 13º salário.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 1908585 - Pág. 1 a 5, requerendo a manutenção da decisão apelada, arguindo que o apelado faz jus ao recebimento do FGTS.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo
preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso
, considerando que o correto seria a interposição de Agravo de Instrumento e não de Apelação, porém, caso ultrapassada a preliminar, no
mérito,
pronuncia-se pelo
provimento
, uma vez que foi retirado da condenação o 13º salário proporcional e o saldo de salário
(Id nº 2120457).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

O EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Compulsando os autos, verifico óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Pois bem, verifico que o recurso de apelação foi interposto contra decisão que, em Ação Ordinária de Cobrança em fase de Execução, negou a impugnação de cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV, que é
decisum
de natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução, atraindo a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento e não de Apelação.

Note-se que o próprio juízo singular denominou a decisão vergastada como interlocutória (
Vide
id. 1908583 - Pág. 1 a 2). Portanto, tal decisão não põe fim a execução, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por conseguinte, verifica-se que contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento/execução de sentença o recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Assim, equivocou-se o recorrente, pois ao rejeitar a impugnação e determinar a expedição de RPV, o D. Magistrado não pôs fim a execução, eis que o caso não incide nas hipóteses do art. 924 do CPC/2015.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Ademais, nos termos do art. 925 do CPC/2015, somente sentença pode extinguir a execução:

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Portanto, não verificada umas das hipóteses acima, fica evidente que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto, seria o de agravo de instrumento.

Neste sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu
. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...)
2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

E ainda, a jurisprudência pátria:

EMENTA:
Execução Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença Interposição do recurso de apelação Inadmissibilidade Inadequação da via eleita Decisão interlocutória que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil Erro grosseiro.
Precedentes. Apelação não conhecida. (TJSP - Apelação Cível nº 0013164-33.2016.8.26.0564, 17ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2017, Des. Rel. Afonso Celso da Silva)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Homologação dos cálculos apresentados pelo executado e determinação de expedição de ofício requisitório – Pretensão de reforma –
Impossibilidade - Pendência de julgamento de agravo contra despacho denegatório de recurso especial, em que se alega nulidade da execução, por ausência de juntada de informes oficiais necessários à apuração do montante devido – Todavia, o próprio executado apresentou cálculo do valor da execução, que entende devido, o qual foi homologado pelo i. Juízo – Ocorrência de trânsito em julgado da condenação - Inexistência de violação ao art. 100, §§ 1º, 3º e 5º, da CF/88 – Agravo não provido.

(TJ-SP 20909096420178260000 SP 2090909-64.2017.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 18/09/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2017)

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

Destarte, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020

Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA,

Relatora

Belém, 05/02/2020